Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-60.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000922-60.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Banco do Brasil S.A.
Impetrado: Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT
Litisconsorte: Lúcia Maria Sobrinho Ferreira
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de decisão da autoridade apontada como coatora, na ação 1011032-58.2021.8.11.0004, que deferiu a tutela provisória e ordenou que o Impetrante efetuasse o estorno para a conta corrente da autora, litisconsorte passivo, no valor de R$ 1.200,00, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 ao dia de atraso.
A autora alega que no dia 17/11/2021, por volta das 09h53, efetuou uma transferência bancária no valor de R$ 1.200,00, referente à compra de um sofá, mas ao inserir as informações da conta da destinatária acabou fornecendo número diverso, assim a transferência foi realizada para a conta de um terceiro, cuja conta estaria desativada.
Verifico que a autora não informou o nome da pessoa física ou jurídica, vendedor do sofá, ou o número da conta corrente para a qual pretendia efetuar a transferência de valores, nem se foi efetuado em caixa de autoatendimento ou pela internet, ou aplicativo de celular. É certo que a transferência foi efetuada pela autora para a conta corrente da pessoa jurídica S C C DOCUMENTOS LTDA – ME, agência 3.191-1, conta 11.090-6, conforme comprovante juntado nos autos.
Ao que consta quem efetuou a transferência bancária foi a própria autora, ela que inseriu os dados do destinatário da transferência, logo, aparentemente não se vislumbra a existência de culpa do Banco e a empresa que recebeu a transferência do valor sequer figura no polo passivo da ação. Não se sabe sequer se o valor transferido continua depositado na conta da pessoa jurídica que recebeu a transferência.
As instituições financeiras não podem, por Resolução do CMN, efetuar estorno de um valor que foi creditado por transferência bancária, sem a autorização do cliente que o recebeu.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e SUSPENDO OS EFEITOS da decisão objeto deste Mandamus que determinou o estorno do valor de R$ 1.200,00 sob pena de multa cominatória no valor de R$ 200,00 ao dia.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 08 de dezembro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator